Tribunal: STF
Processo: ARE 1426346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTES CONCEDIDOS A EMPREGADOS DA CPTM. EXTENSÃO A PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA ANTIGA FEPASA.



    - A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (Cptm) não é sucessora da Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), salvo no tocante com a exploração do transporte ferroviário metropolitano de passageiros nos segmentos metropolitanos da Grande São Paulo e de Santos e São Vicente (vide Lei paulista n. 9.342/1996 (de 22-2), art. 1º e caput de seu art. 2º, combinado este com o § 1º do art. 3º da Lei local n. 9.343/1196 (de 22-2), e com o caput do art. 12 da Lei estadual n. 7.861/1992, 28-5).



    - O parâmetro atrativo da cláusula de paridade remuneratória, no caso sob exame, é o dos empregados da incorporadora da Fepasa, na condição de trabalhadores agora submetidos à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., conforme dispõe a Lei n. 11.483/2007, de 31-5.



    - A controvérsia, para fins de reajuste de proventos ou pensões, sobre a maior ou menor adequação de um paradigma funcional, exige incursionar em temas que são privativos da Administração pública e, em bom rigor, considerar a questão sob o aspecto da isonomia, o que maltrata o firme entendimento jurisprudencial consagrado no verbete n. 339 do Direito sumular do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    - Averbe-se que os parâmetros buscados, em inúmeros processos símiles movidos por aposentados e pensionistas de empregados da Fepasa, são, de fato, variados ora referentes ao pessoal da Cptm, ora da Ferroban, ora da Rffsa. Trata- se de um dos melhores mundos possíveis para convocar a isonomia nas remunerações.



    Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam da Cptm, e não provimento da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 7º, XXVI e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente